Tribunal: TJPA
Processo: 0816545-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816545-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: LUAN NEVES PALMEIRA

PROCURADOR: ALCINDO VOGADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPEITO AO LIMITE DE 30%. EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL QUE NÃO SE LIMITAM A ESTE TETO. BANPARACARD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão a quo que deferiu parcialmente a tutela, determinando que o Banco requerido se abstivesse de descontar dos proventos da parte requerente a integralidade dos empréstimos contratados, fixando o teto para débito no limite de 30%, impedindo o bloqueio dos valores depositados na conta corrente do requerente.

II-
No presente caso, verifica-se inicialmente a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo pessoal, com descontos em conta corrente.

III-
É cediço que o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

IV-
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

V-
No caso em tela, pelo contracheque do agravado, observa-se que a margem consignável de 30% para os empréstimos consignados está sendo devidamente respeitada.

VI-
No que tange aos outros empréstimos efetuados pelo agravado, verifica-se que se trata de BANPARACARD, ou seja, empréstimo de natureza pessoal, os quais não são atingidos por tal limitação.

VII-
Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
Ação Revisional de Contratos de Empréstimos por Superendividamento c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais
(proc. nº 0881720-56.2023.8.14.0301), tendo como agravado
LUAN NEVES PALMEIRA.

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto,
defiro PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela
, para determinar que o réu, promovam o reajuste do valor das amortizações das dívidas para que se adequem ao limite máximo de 30% dos rendimentos líquidos totais do autor, dos contratos informados, bem como, para determinar que a ré, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito (SERASA) e/ou exclua se já o tiver realizado, até decisão ulterior.

A medida deve ser realizada a partir do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento, a contar do primeiro dia útil subsequente ao vencimento do próximo mês em que deverá ser fixado o limite mencionado.

Indefiro os demais pedidos por hora, que devem aguardar o tempo oportuno de análise e julgamento.
(...)”

Inconformado, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que a decisão guerreada impôs conduta impossível ao Banco, eis que determinou que fosse respeitada margem consignável que sempre esteve respeitada, conforme demonstram os contracheques juntados pelo próprio autor.

Argui que a soma dos 02 (dois) produtos contratados pelo agravado, sequer alcançam 30,3% da remuneração bruta, patamar este muito abaixo da limitação de 40% vigente conforme Lei Estadual nº 4.491/1973, que regula a remuneração dos policiais militares no Estado.

Assevera que não há delimitação legal para que a margem consignável seja calculada sobre o valor líquido do salário, ao contrário, aponta que o cálculo sempre é feito com base na remuneração bruta do servidor público, nos termos do art. 126, da Lei nº 5.810/1994.

Pontua que seus argumentos foram desconsiderados pelo juízo
a quo
que ainda fixou multa desarrazoada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que desencadeia claro enriquecimento sem causa do agravado.

Afirma que o STJ, ao julgar o Tema 1085, resolveu diversos problemas que já se prolongavam no tempo, estabelecendo a necessária distinção entre empréstimo consignado e empréstimo bancário comum em conta corrente, bem como estabeleceu que a limitação de comprometimento no percentual de 30% só se aplica aos consignados.

Aponta ainda que recentemente, por meio da Lei Estadual nº 9.659/2022 que alterou os termos da Lei nº 4.491/73, foi instituída nova margem consignável, podendo agora chegar até 40% dos vencimentos brutos.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 17381385, deferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 17976333.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de 1º grau (id. 18040438).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu parcialmente a tutela determinado que o Banco Agravante limitasse os descontos nos proventos do agravado em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, bem como se abstivesse de incluir o nome do autor nos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O Agravante sustenta que a limitação do percentual de 30% só se aplica aos empréstimos consignados, bem como que não existe previsão legal para que a margem consignável seja calculada sobre o valor líquido do vencimento.

O recurso merece prosperar.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida nesta via recursal, verifico que assiste razão ao agravante.

No presente caso, verifica-se inicialmente a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente, contudo, o caso em comento, comporta certas particularidades, razão pela qual neste primeiro momento é indispensável fazer distinção entre a modalidade de empréstimo consignado e o empréstimo pessoal.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

In casu
, pelo contracheque do agravado, observa-se que a margem consignável para empréstimos bancários está sendo devidamente respeitada, conforme documento de id. 100685758 – Pág. 1 (dos autos de 1º grau).

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

No que tange aos outros empréstimos efetuados pelo agravado, verifica-se que se trata de BANPARACARD, ou seja, empréstimo de natureza pessoal. (id n° 102719675 - Pág. 16, dos autos de origem)

No caso, não há demonstração de que a conta corrente, objeto dos descontos, se restringe ao recebimento dos vencimentos do servidor. Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Desse modo, não se verifica nos ajustes, nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as obrigações e direitos das partes se encontravam expressos e recíprocos, inexistindo disposições a beneficiar apenas uma das partes, prevalecendo a máxima
pacta sunt servanda
.

Nessa esteira, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do agravado, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte, entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, não vejo motivos para que a limitação das parcelas seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pelo agravado, que não pode se ver eximido daquilo que pactuou, uma vez que usufruiu do valor creditado em sua conta.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Pará
, para reformar a decisão de 1º grau, devendo a limitação de 30% (trinta por cento) abranger somente os empréstimos consignados, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, .. de .. de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/07/2024